Tribunal: TJPA
Processo: 0112574-38.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATORIA POR ROUBO QUALIFICADO TENTADO â ABSOLVIÃAO â NEGATIVA DE AUTORIA E AUSENCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. 1. As provas obtidas em sede policial foram corroboradas em juÃzo, havendo um sequenciamento lÃ3gico na descriÃ§Ã£o da prÃ¡tica do delito e nas condutas dos acusados, nÃ£o havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiÃªncia probatÃ3ria, se as provas se adequam e formam o contexto delituoso. Assim sendo, os elementos de provas constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva dos acusados, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o.RECURSOS CONHECIDOS E IMROVIDOS.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: ELISSON AMORIM PINTO, EMERSON PRADO ALMEIDA e THIAGO HENRIQUE SILVA LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0112574-38.2015.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATORIA POR ROUBO QUALIFICADO TENTADO - ABSOLVIÇAO - NEGATIVA DE AUTORIA E AUSENCIA DE PROVAS. IMPROCEDENCIA. 1. As provas obtidas em sede policial foram corroboradas em juízo, havendo um sequenciamento lógico na descrição da prática do delito e nas condutas dos acusados, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória, se as provas se adequam e formam o contexto delituoso.

Assim sendo, os elementos de provas constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva dos acusados, não havendo que se falar em absolvição.

RECURSOS CONHECIDOS E IMROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Des.

Raimundo Holanda Reis.

Belém, 27 de abril de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: ELISSON AMORIM PINTO, EMERSON PRADO ALMEIDA e THIAGO HENRIQUE SILVA LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0112574-38.2015.8.14.0401
R e l a t ó r i o

ELISSON AMORIM PINTO, EMERSON PRADO ALMEIDA e THIAGO HENRIQUE SILVA LIMA
interpuseram o presente recurso de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, I e II c/c art.14, II ambos do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 30.12.2015 os acusados com um quarto comparsa, Jonny Shaymon, entraram na panificadora e Confeitaria Duque Delicias e anunciaram o assalto, mediante emprego de arma de fogo, obrigando um funcionário a levá-los ao escritório e no local, a dona do estabelecimento, a sra. Natsumi Nakamigawa, estava pagando seus funcionários, no que exigiram que ela abrisse o cofre mas não havia valores ante o pagamento que estava sendo realizando.

Em seguida subtraíram vários pertences da vítima e quantia em dinheiro que estava na mesa. No momento em que Jonny desceu com a vítima foi surpreendido por um policial, fazendo da vítima de imediato seu escudo humano, sendo que o policial tentou negociar, mas o acusado saiu correndo da loja e tentou parar um veículo para fugir.

Diz a exordial que ele conseguiu parar um carro mas no momento que soltou a vítima, a condutora do veículo acelerou e Jonny atirou contra a mesma atingindo-a e Jonny foi detido logo após.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denuncia e condenou
ELISSON AMORIM PINTO e EMERSON PRADO ALMEIDA
a pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumpridas no regime aberto. E
THIAGO HENRIQUE SILVA LIMA
a pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto, todos pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 14, II ambos do CPB.

Inconformados com o edito condenatório, os acusados recorreram. Todos pugnam pela absolvição ante a negativa de autoria ou insuficiência probatória, uma vez que não restou demonstrado nos autos a participação dos apelantes no evento delituoso, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos recursos interpostos, uma vez que não restou demonstrada a participação dos acusados no delito.

A Procuradoria de Justiça, por outro lado, conhece dos recursos e manifesta-se pelo improvimento, estando presente autoria e materialidade delitiva dos acusados.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Na fase inquisitiva, o policial Francisco Canidé da Paixão Ribeiro, fls. 02/03, em anexo, narrou os fatos, informando que se direcionou a panificadora, momento em que o local estava sendo assaltado e que o acusado Jonny, ao descer do andar superior, com a proprietária do estabelecimento, e vê-lo, começou a dizer ¿perdeu, perdeu¿ e fez da vítima um escudo humano, apontando a arma para a mesma, quando o declarante se posicionou com a sua arma na direção daquele, o qual saiu do local com a ofendida e foi para a rua na tentativa de parar um veículo e ao que parou, soltou a vítima, sendo que a Sra. Maria do Socorro, condutora do veículo, acelerou, no entanto, o acusado a atingiu com um disparo de arma de fogo e foi arrastado preso ao automóvel, deixando cair sua arma e conseguiu, mesmo assim, ingressar no carro, sendo o mesmo detido posteriormente lesionado. Disse ainda que os outros três meliantes foram também conduzidos à Delegacia.

Sergio Augusto Carvalho Brito, policial militar, declarou que no dia dos fatos estava realizando ronda ostensivo com outros dois policiais pelo bairro do marco quando ouviram pelo rádio o assalto na referida panificadora e que trafegando pela avenida Perebebui, transeuntes apontavam para um veículo tipo GOL que trafegava na mesma rua e que entendendo que se tratavam dos indivíduos que praticaram o assalto, abordou os mesmos e os identificaram como Luan Felipe, Thiago Henrique, Elisson Amorim e Emerson Prado, sendo que este último estava lesionado na região genital. Dentro do automóvel foi encontrado quatro aparelhos celulares e quantia de 170,00.

Leonardo Lima do Nascimento, funcionário da panificadora, perante a autoridade policial, fl. 06, discorreu dos fatos, informando que foi abordado mediante uso de arma de fogo por um dos assaltantes, sendo rendido e após rendida a proprietária do local no andar superior enquanto que os demais assaltantes renderam demais funcionários e clientes que estavam no local utilizando de facas do próprio estabelecimento.

A vítima Natsumi Nakamigawa (fls. 08/09) igualmente narrou os fatos e declarou que se tratava de cinco elementos que cometeram o delito.

Ainda perante a autoridade policial, os acusados Elisson Amorim (fl. 10) e Luan Felipe Costa Ferreira (fl. 3), confessaram a participação na empreitada criminosa junto com os demais acusados. Luan, por sua vez, disse que participou de forma direta, enquanto Emerson e Thiago, estavam do outro lado da rua, em um carro Gol, de propriedade de Emerson para dar apoio na hora da fuga e que somente o declarante, Elisson e Jonny entraram na panificadora e este último estava armado e que diante da presença de um policial no local, Jonny disparou tiros que o declarante escutou no andar superior, e resolveu sair correndo do local em companhia de Elisson e encontraram Thiago e Emerson no carro e na fuga foram detidos por policiais.

Jonny Shaymon declarou que praticou o delito com Felipe (Luan) e outro conhecido por magricelo.

O acusado Thiago Henrique negou a participação no crime aduzindo que estava no carro de Emerson trafegando na travessa perebebui, quando foram surpreendidos por seus amigos Elisson e Luan que pediram um apoio para fugirem da policia pois tinham acabado de praticar um delito e que movido pela amizade, Emerson parou o veículo e deu carona aos mesmos.

Em juízo, os acusados negaram a autoria e mencionaram que Thiago e Emerson estavam passando pelo local e Elisson e Luan pediram carona, mas não sabiam de assalto.

As vítimas e testemunhas corroboraram suas declarações prestadas em sede policial, discorrendo sobre os fatos, descrevendo as condutas dos acusados, e que embora tenha ficado patente a participação do acusado Jonny, o qual estava com a arma de fogo e fez da vítima um escudo humano, o conjunto probatório demonstra, igualmente, a participação dos apelantes na empreitada criminosa.

Sergio Augusto Carvalho Brito, policial militar em juízo (fl. 139) ratificou suas declarações e afirmou que recebeu informação da ocorrência via radio e ao chegar no local, as pessoas que estavam às proximidades e que viram que estava ocorrendo um assalto no estabelecimento, informaram que os assaltantes estavam fugindo no carro e na rua mencionada, motivo pelo qual foi abordado o automóvel e identificado os apelantes.

O policial que estava no local no momento do crime, Francisco Canidé reconheceu o acusado Jonny e Luan Felipe foi reconhecido pelas câmeras do estabelecimento. Em que pese o não reconhecimento direto dos demais acusados, e ainda a negativa de autoria em juízo, não há como prevalecer a alegação de que Thiago e Emerson estavam passando pelo local, coincidentemente, e avistaram seus amigos Thiago e Elisson saindo do estabelecimento assaltado pelos mesmos e lhes deram carona, como consta de suas declarações.

Elisson confessou em sede policial sua participação e dos demais acusados na empreitada criminosa, de igual forma Luan foi enfático na participação no evento delituoso, descreveu os fatos e inclusive asseverou que Thiago e Emerson ficaram no carro Gol aguardando os mesmos para dar apoio na fuga, o que corrobora o depoimento do policial Sergio Augusto Carvalho, que igualmente em juízo, afirmou que após conhecimento dos fatos e ao se direcionar ao local, transeuntes apontaram para o referido carro Gol, que foi interceptado sendo encontrado os quatro acusados no interior do veículo, portanto, veículo à espreita, com Thiago e Emerson aguardando para fuga.

A vítima, quando da narrativa em juízo, embora tenha mencionado que não recorda a feição dos acusados, disse que após o acusado Jonny deixá-la e fugir, as pessoas que estavam às proximidades do evento delituoso, informaram a rua por onde os demais comparsas haviam fugido, por este motivo a policia conseguiu deter os demais acusados.

Observando que as provas obtidas em sede policial foram corroboradas em juízo, havendo um sequenciamento lógico na descrição da prática do delito e nas condutas dos acusados, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória, se as provas se adequam e formam o contexto delituoso.

Assim sendo, os elementos de provas constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva dos acusados, não havendo que se falar em absolvição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de abril de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA